Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719935-26.2022.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA EMBARGADO: HAMILTON ALMEIDA COUTINHO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 72489921, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível julgou parcialmente prejudicado o exame da apelação cível interposta pelo réu HAMILTON ALMEIDA COUTINHO e, na parte examinada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e negou provimento ao recurso. Na mesma oportunidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença, em virtude de julgamento extra petita e, por conseguinte, extirpar a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Nas razões recursais ofertadas no ID 73065915, a embargante afirma estar configurado julgamento extra petita no v. acórdão, ao atribuir-lhe a formulação de pedido que não foi deduzido nos autos. Assevera que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à existência de contrato verbal entre as partes e de ordens verbais de serviço relacionadas à execução dos serviços de construção, documentada por propostas, relatórios, cronogramas, fotografias e laudos, bem como em relação à quantificação dos valores pagos e do saldo devedor, atualizado segundo índices da construção civil e quanto à ausência de impugnação específica por parte do réu quanto às planilhas e cálculos apresentados. Assevera haver erro material e contradição no v. acórdão, uma vez que, embora tenha sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, foi excluída, sem qualquer fundamento, a sua condenação ao pagamento da importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento à apelação cível por ela interposta. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 19:06:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora